Tribunal: TJSP
Processo: 3000609-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO. Agravante, Fazenda Pública Estadual, que requer a suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, no qual foi determinada a realização de reformas para adaptação e adequação de edifício público para

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO. Agravante, Fazenda Pública Estadual, que requer a suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva, no qual foi determinada a realização de reformas para adaptação e adequação de edifício público para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida – Título judicial que não transitou em julgado, havendo recurso de apelação pendente de julgamento perante esta C. Câmara – Recurso de apelação que não possui, porém, efeito suspensivo automático – Aplicação do art. 14 da Lei Federal no 7.347/85, por se tratar de norma especial em relação ao art. 1.012 do CPC – Alegações da agravante relativas à separação dos Poderes e à violação do poder discricionário da Administração Pública que não são, por si só, suficientes para dar provimento ao recurso, conforme jurisprudência do E. STF e do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000423424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000609-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram provimento ao
recurso, vencido o relator que declara. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS VON ADAMEK, vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido, VERA
ANGRISANI (Presidente).
São Paulo, 9 de junho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3000609-68.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
COMARCA: SOCORRO
VOTO No 9.177
PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
DESCABIMENTO. Agravante, Fazenda Pública Estadual,
que requer a suspensão da decisão proferida nos autos do
cumprimento provisório de sentença coletiva, no qual foi
determinada a realização de reformas para adaptação e
adequação de edifício público para acessibilidade de pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida Título judicial que não
transitou em julgado, havendo recurso de apelação pendente
de julgamento perante esta C. Câmara Recurso de apelação
que não possui, porém, efeito suspensivo automático

Aplicação do art. 14 da Lei Federal no 7.347/85, por se tratar de
norma especial em relação ao art. 1.012 do CPC Alegações
da agravante relativas à separação dos Poderes e à violação
do poder discricionário da Administração Pública que não são,
por si só, suficientes para dar provimento ao recurso, conforme
jurisprudência do E. STF e do C. STJ Decisão mantida

Recurso desprovido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador ALVES BRAGA JUNIOR:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO
contra a r. decisão de fls. 36, dos autos de origem, que,
em cumprimento provisório de sentença promovido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
determinou a intimação do Estado 'para satisfazer a
obrigação proceder às reformas necessárias para
adaptação e adequação do prédio do Fórum da Comarca
de Socorro às normas vigentes para a acessibilidade de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
proporcionando condições de acesso e de utilização de
todos os ambientes, internos e externos, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, sob pena de multa de diária no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de
nova avaliação após decorrido o prazo'
O agravante alega que “os projetos da obra se
encontram em fase de revisão, com prazo de conclusão
estimado para 12/2/2021”, segundo informações deste e.
Tribunal.
Sustenta que 'equivocou-se a magistrada de 1o grau ao
condenar o Estado à realização das obras de reforma do
prédio do Fórum de Socorro, porquanto interferiu
indevidamente no seu poder discricionário'.
Diz que 'o Ministério Público (que não tem legitimidade
ativa para manejar ação civil pública visando compelir a
Administração realizar obras no Fórum de Socorro)
deduziu pedido de caráter genérico, porquanto não
indicou as obras a serem realizadas'.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da
r. decisão.
Os
autos
foram
distribuídos
ao
Excelentíssimo
Desembargador Maurício Fiorito, da c. 3a Câmara de
Direito Público (fls. 68), que, inicialmente, deferiu a
concessão
de
efeito
suspensivo
(fls.
69/73)
e,
posteriormente, não conheceu do recurso, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevenção (fls. 145/53).
Contraminuta a fls. 80/8.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento do recurso, ante a preclusão da matéria,
ou, no mérito, pelo não provimento (fls. 92/141)”.
Recurso tempestivo (fls. 01 e 32) dispensado o preparo
por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública (CPC, art. 1.007, § 1o; Lei
Estadual no 11.608/2003, art. 6o).
É o relatório.
Divergi do ilustre e culto Relator sorteado, pois, na
presente hipótese, entendo que o agravo de instrumento não merece provimento.
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ajuizou
cumprimento
provisório de sentença, autuado sob o no 0000055-30.2019.8.26.0601 (fls. 33/39),
requerendo o cumprimento de obrigação de fazer consistente nas “reformas
necessárias para adaptação e adequação do prédio do Fórum da Comarca de
Socorro às normas vigentes para a acessibilidade de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, proporcionando condições de acesso e de utilização de todos os
ambientes, internos e externos”, em razão de condenação imposta à FESP pela
sentença proferida nos autos a Ação Civil Pública no 0004401-44.2007.8.26.0601,
sem trânsito em julgado, eis que pendente de julgamento a apelação interposta pela
ré FESP, ora agravante.
O d. Juízo a quo proferiu a decisão agravada (fl. 32)
determinando à executada, ora agravante, a satisfação da obrigação “no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, sob pena de multa de (sic) diária no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo”.
Alega a agravante, em síntese, que é poder discricionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Administração Pública eleger as prioridades, frente à escassez de recursos, para
definição de políticas públicas e atendimento do interesse público, não cabendo ao
Judiciário determinar a realização de atos concretos pela Administração Pública, os
quais dependem de prévia dotação orçamentária, razão pela qual requereu a
sustação do incidente de cumprimento provisório de sentença (fls. 1/15).
Entretanto, tais alegações não são aptas a autorizar a
reforma da decisão agravada e a suspensão do cumprimento provisório de sentença,
como requerido pela recorrente, pois são objeto do recurso de apelação interposto.
Conforme já afirmado, o título judicial não transitou em
julgado, havendo recurso de apelação, interposto pela FESP, ora agravante, o qual se
encontra pendente de apreciação. E, tratando-se de ação civil pública, o recurso de
apelação não possui efeito suspensivo automático, em razão de previsão do art. 14 da
Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que prevalece por se tratar de norma
especial em relação à regra do art. 1.012 do CPC.
Nesse sentido, a sustação do cumprimento provisório de
sentença somente poderia ocorrer em caso de eventual concessão de efeito
suspensivo ope judicis, conforme reconhece a jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA. 83/STJ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. 'Por se tratar de Ação
Civil Pública, portanto, não se aplica a norma do art. 520 do
CPC/1973 (art. 1.012 CPC/2015), uma vez que esta é regra
geral em relação àquela, que é norma de caráter especial. A
concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente
ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a
possibilidade de dano irreparável ao réu, conforme dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14 do referido diploma legal: 'O juiz poderá conferir efeito
suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte''.
(REsp 1.523.385/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016). Incidência da
Súmula 83/STJ. 2. Rever o entendimento do acórdão recorrido
ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda,
providência vedada em sede de recurso especial, ante a
Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no
AREsp 1235685/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 09/08/2019)
(g.n).
Entretanto, ao invés de requerer a concessão de efeito
suspensivo no recurso de apelação interposto, busca a agravante, por via transversa,
obter a suspensão do cumprimento provisório de sentença por meio do presente
agravo de instrumento, o que não pode ser admitido.
Não por acaso, a agravante se limita, em suas razões
recursais, a reiterar alegações já suscitadas em sede de apelação, como se observa a
às fls. 8/9, quando afirma que “Com efeito aduziu-se no Apelo que mencionada
decisão [referindo-se à sentença] não merece prosperar, posto que contaminada por
error in judicando” e, mais além, que, “Portanto, equivocou-se a magistrada de 1o grau
ao condenar o Estado à realização das obras de reforma do prédio do Fórum de
Socorro, porquanto interferiu indevidamente no seu poder discricionário”. Também à
fl. 14 escreve a agravante que “Em face do exposto, considerando a plausibilidade
dos argumentos lançados no Apelo fazendário, será de rigor o provimento do presente
Agravo de Instrumento”.
Divirjo também do ilustre e culto Relator sorteado, pois
entendo não haver, na decisão agravada, invasão de competência do Poder
Executivo, devendo ser afastada qualquer alegação fundada em suposta violação da
separação dos Poderes, inapta, por si só, a autorizar o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a devida cautela, de forma a não adentar no
julgamento do mérito da apelação interposta, ou seja, sem realizar um pré-julgamento
acerca do cabimento da condenação ou da necessidade de sua anulação ou reforma
diante do caso concreto, deve-se ponderar que a jurisprudência do C. STF já se
debruçou sobre o tema por diversas vezes, sendo pacífica a jurisprudência no sentido
de que argumentos relacionados à separação dos Poderes e à necessidade de
previsão orçamentária, tais como aqueles suscitados pela agravante, não impedem o
Judiciário de impor à Administração Pública a realização de determinada obra, no
âmbito da implementação de uma política pública, como decido em caso análogo,
julgado com repercussão geral:
“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA
ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE
DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO
ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
E
DESBORDAMENTO
DOS
LIMITES
DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU
DIREITOS
CONSTITUCIONAIS
DE
PRESOS
MERAS
NORMAS
PROGRAMÁTICAS.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEITOS
QUE
TÊM
EFICÁCIA
PLENA
E
APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE
SE
MOSTRA
NECESSÁRIA
E
ADEQUADA
PARA
PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA
HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA
CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à
Administração Pública obrigação de fazer, consistente na
promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade
da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III -
Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar
o respeito à integridade física e moral dos detentos, em
observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o
argumento da reserva do possível ou princípio da separação
dos poderes. V - Recurso conhecido e provido”. (RE 592581,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado
em
13/08/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG
29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016) (g.n).
E, no julgamento do referido RE no 592.581 (Tema no
220 da Repercussão Geral), o Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI ponderou
ainda, em seu voto, que:
“Nesse ponto, cumpre esclarecer que, não se está a afirmar
que é dado ao Judiciário intervir, de ofício, em todas as
situações em que direitos fundamentais se vejam em perigo.
Dito de outro modo, não cabe aos magistrados agir sem que
haja adequada provocação ou fundados apenas em um juízo
puramente discricionário, transmudando-se em verdadeiros
administradores públicos. Aos juízes só é lícito intervir naquelas
situações em que se evidencie um 'não fazer' comissivo ou
omissivo por parte das autoridades estatais que coloque em
risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos
jurisdicionados. Em nenhum momento aqui se afirma que é
lícito ao Judiciário implementar políticas públicas de forma
ampla, muito menos que lhe compete 'impor sua própria
convicção política, quando há várias possíveis e a maioria
escolheu uma determinada' . Não obstante, o que se assevera,
com toda a convicção, é que lhe incumbe, em casos como este
sob análise, exercer o seu poder contramajoritário, oferecendo
a necessária resistência à opinião pública ou a opções políticas
que caracterizam o pensar de uma maioria de momento,
flagrantemente incompatível com os valores e princípios
básicos da convivência humana”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, noto que a agravante alegou, em suas razões
recursais, que os projetos da obra estão em fase de revisão, com prazo de conclusão
estimado para 12.02.2021. A alegação foi adotada como fundamento do voto
proferido pelo ilustre e culto Relator sorteado. No entanto, alegações relativas às
providências efetivamente adotadas pela executada, ora agravante, para realização
da obra se confundem com o exame do próprio cumprimento da obrigação de fazer,
objeto da execução. Como a matéria não foi submetida ao d. Juízo a quo, sua
apreciação em sede recursal configura vedada supressão de instância, conforme a
jurisprudência desta E. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. Alegação de questões que
não foram objeto da decisão. Impossibilidade de conhecimento,
pelo Tribunal, de matéria não arguida em primeiro grau, sob
pena de supressão de instância. APOSTILAMENTO. Decisão
que, em cumprimento de sentença, determinou a comprovação
do cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa
diária. Impossibilidade. Apostilamento que não foi objeto da
condenação. Título executivo que reconheceu tão somente o
direito ao recebimento de diferenças de vencimentos.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2145239-40.2019.8.26.0000;
Relator: ALVES
BRAGA
JUNIOR; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2013; Data de Registro: 15/08/2019) (g.n).
Assim sendo, tratando-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença e
determinou a intimação da executada, ora agravante, para satisfação da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer, sem se adentrar no mérito do recurso de apelação ou da matéria ainda não
apreciada pelo d. Juízo a quo, não se encontra fundamento jurídico para sua reforma
ou anulação, uma vez que o recurso de apelação interposto não possui efeito
suspensivo. Nesse sentido, já decidiu o C. STF que “A execução provisória de
obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos
precatórios” (STF, RE 573872, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 24/05/2017,
com repercussão geral).
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau
que tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de
Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE
948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel.
Min. MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13010
Agravo de Instrumento
3000609-68.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara de Socorro
Agravante
Estado de São Paulo
Agravado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Fernanda Yumi Furukawa Hata
Decisão/Sentença
18/1/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender que
o recurso comportava provimento.
Cuida-se de cumprimento provisório de sentença.
Em ação civil pública, ajuizada em 2007, o Ministério Público pleiteia “a
condenação do Governo do Estado de São Paulo na obrigação específica de fazer,
consistente na adequação do prédio do Fórum da Comarca de Socorro e de suas
dependências de acesso público às normas vigentes para a acessibilidade de
pessoas portadores de deficiência física ou com mobilidade reduzida, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, fixando multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para o caso de descumprimento” (fls. 8/27, autos de origem).
O pedido foi julgado parcialmente procedente para “condenar o Estado de São
Paulo a proceder às reformas necessárias para adaptação e adequação do prédio
do Fórum da Comarca de Socorro às normas vigentes para a acessibilidade de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, proporcionando condições de
acesso e de utilização de todos os ambientes, internos e externos, sendo que o
prazo e a fixação de multa diária serão analisados e fixados em fase de
cumprimento de sentença, que deverá seguir o formado digital” (fls. 28/33, autos
de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelação do Estado está pendente de julgamento.
Não há se falar em preclusão ou em aplicação do princípio da
unirrecorribilidade, pois o presente agravo foi interposto contra a r. decisão de
fls. 36 do cumprimento provisório de sentença, não contra a r. sentença da ação
civil pública.
Ainda que demonstrada situação de fato que justificasse a realização das obras
e intervenção do Estado, a imposição judicial invadiria a esfera de decisão do
poder executivo e da e. Presidência deste Tribunal. Possível a imposição
judicial do que prevê a lei. Não pode o Judiciário substituir-se ao
administrador público. As decisões administrativas derivam do poder político.
De acordo com as informações do Gabinete da Presidência deste e.
Tribunal, os projetos da obra estão em fase de revisão, com prazo de
conclusão estimado em 12/2/2021 (fls. 16/20).
A intervenção judicial em políticas públicas pode ocorrer de modo excepcional
e está condicionada a “manifesta afronta a direito ou garantia expressamente
previstos na Constituição”1.
Nesse sentido:
Apelação no 0000724-68.2011.8.26.0438
Relator(a): Leonel Costa
Comarca: Penápolis
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/06/2018
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pedido inicial no sentido de compelir
1 TJSP AP 1017414-472016.8.26.0482 8a Câmara de Direito Público - Rel. Des. Bandeira Lins j. 8.11.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Município de Penápolis, assim como a Irmandade da Santa Casa, a
adotarem medidas necessárias e suficientes para fornecer prestação
adequada, contínua e ininterrupta dos serviços de saúde nos
estabelecimentos, sanando todas as irregularidades apontadas na
inicial, de modo a oferecer à população penapolense e região
atendimento adequado. IMPOSIÇÃO, AO ENTE PÚBLICO E A
SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS, DE
OBRIGAÇÃO DE ADOTAR MEDIDAS QUE VISAM À MELHORA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À SAÚDE -
ATO DISCRICIONÁRIO - INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PODER
EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE
Em respeito ao princípio da
Separação de Poderes, ao Judiciário é vedado determinar ao
Executivo que realize obras e adote medidas específicas de gestão
Pedido inicial que representa ingerência na autonomia administrativa
do ente público. Sentença de procedência da ação reformada.
Recursos providos.
Com estes argumentos, meu voto dava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
10E8D7B8
12
14
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
112FECB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3000609-68.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.